Tribunal: TJSP
Processo: 1015102-60.2017.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRELINMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Legitimidade "ad causam" da Fazenda Estadual para compor o polo passivo juntamente com a SPPREV – Ato administrativo complexo que envolve tanto a Administração direta na cessação do vínculo funcional, quanto a Administração indireta responsável pelos pagamentos - Art. 27 da Lei no 1.010/07 que estabelece a responsabilidade do Estado para cobertura de

Ementa:
PRELINMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Legitimidade "ad causam" da Fazenda Estadual para compor o polo passivo juntamente com a SPPREV – Ato administrativo complexo que envolve tanto a Administração direta na cessação do vínculo funcional, quanto a Administração indireta responsável pelos pagamentos - Art. 27 da Lei no 1.010/07 que estabelece a responsabilidade do Estado para cobertura de eventuais insuficiências financeiras do RPPS – Preliminar rejeitada.

SERVIDOR PÚBLICO – REVISÃO DE APOSENTADORIA – PROFESSOR ESTADUAL – ADMISSÃO PELO REGIME DA LEI No 500/74 – Possibilidade de opção pela melhor média de carga horária, nos termos do art. 39, § 4o, da LCE 836/97 – direito assegurado não só aos titulares de cargo efetivo, mas a todos os servidores públicos na função-exercício, indistintamente – Isonomia estabelecida na Constituição Federal (art. 39) e Constituição Estadual (art. 124), que não permite a distinção entre os Servidores Públicos – Equiparação que alcança direitos subjetivos – Direito do autor à opção pela melhor média como reconhecido na sentença – Recurso desprovido e remessa oficial rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1015102-60.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado VALDEREZ ANTONIO AMBROSIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso desprovido e
remessa oficial rejeitada. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015102-60.2017.8.26.0451 - Comarca de Piracicaba - Voto no 33.925 - lt
2
Voto no 33.925
Apelação e Remessa Necessária Cíveis no 1015102-60.2017.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
Apelantes: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelado: VALDEREZ ANTONIO AMBROSIO.
JUIZ: Felipe Rosa Pereira
PRELINMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

Legitimidade “ad causam” da Fazenda Estadual para compor o
polo passivo juntamente com a SPPREV Ato administrativo
complexo que envolve tanto a Administração direta na cessação
do vínculo funcional, quanto a Administração indireta
responsável pelos pagamentos - Art. 27 da Lei no 1.010/07 que
estabelece a responsabilidade do Estado para cobertura de
eventuais insuficiências financeiras do RPPS
Preliminar
rejeitada.
SERVIDOR PÚBLICO REVISÃO DE APOSENTADORIA
PROFESSOR ESTADUAL ADMISSÃO PELO REGIME DA
LEI No 500/74 Possibilidade de opção pela melhor média de
carga horária, nos termos do art. 39, § 4o, da LCE 836/97
direito assegurado não só aos titulares de cargo efetivo, mas a
todos
os
servidores
públicos
na
função-exercício,
indistintamente
Isonomia estabelecida na Constituição
Federal (art. 39) e Constituição Estadual (art. 124), que não
permite a distinção entre os Servidores Públicos Equiparação
que alcança direitos subjetivos Direito do autor à opção pela
melhor média como reconhecido na sentença
Recurso
desprovido e remessa oficial rejeitada.
Trata-se de remessa necessária (determinado às fls. ) e recurso
de apelação, este tempestivamente interposto, às fls. 112, pela São Paulo
Previdência SPPREV e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos
autos de revisão de aposentadoria proposta por Valderez Antônio
Ambrósio, contra a r. sentença de fls. 103/106, cujo relatório se adota, que
julgou procedente o pedido para determinar a revisão da aposentadoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015102-60.2017.8.26.0451 - Comarca de Piracicaba - Voto no 33.925 - lt
3
autor, concedendo-lhe a opção de escolha de que trata o art. 39 da Lei
Complementar Estadual no 836/97 e aceitação do período mais vantajoso,
bem como ao pagamento de eventuais valores em atraso, contados da
aposentadoria até o apostilamento, respeitada a prescrição quinquenal, com
incidência de correção monetária desde cada vencimento e juros de mora a
partir da citação, carreando aos réus o pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios a ser arbitrados na fase de execução.

Arguem os apelantes preliminar de ilegitimidade passiva da
Fazenda Estadual, aduzindo que a Lei Complementar no 1.010/07 atribui à
SPPREV a gestão do regime próprio de previdência dos Servidores
Públicos do Estado de São Paulo, bem como a responsabilidade de
conceder, pagar e manter os benefícios assegurados pelo regime,
inexistindo motivação ou interesse a justificar a manutenção da Fazenda
Estadual no pólo passivo.

No mérito, sustentam que a decisão viola lei estadual e o
princípio da legalidade, insistindo no argumento de que o art. 39, § 4o da
Lei no 836/1997, com os acréscimos da Lei Complementar no 958/2004,
atribui a prerrogativa de escolha do regime mais favorável somente aos
profissionais titulares de cargo efetivo, não abarcando aqueles admitidos
em caráter temporário, nos termos da Lei no 500/74, conforme literalidade
do § 4o, do mencionado art. 39.

Insistem que na concordância dos incisos I e II do dispositivo
legal em comento, os cálculos sobre a jornada de trabalho docente é
atribuído apenas as docentes efetivos, e não aqueles ACT, que pertencem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015102-60.2017.8.26.0451 - Comarca de Piracicaba - Voto no 33.925 - lt
4
categoria “F”, aos quais são atribuídas cargas horárias, fato que também
constituiu impedimento à utilização da fórmula de cálculo pretendida.

Invocando adstrição ao princípio da legalidade, que não pode
ser mitigado pelo princípio da isonomia, e impossibilidade de aumento sem
indicação da fonte de custeio, nos termos da Súmula Vinculante no 37,
postulam o provimento do apelo, julgando-se improcedente a demanda (fls.
113/126).

Contrarrazões ofertadas às fls. 134/140, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

A remessa oficial e o recurso de apelo não comportam
acolhimento, pelas bem lançadas razões deduzidas na r. sentença sub
examine, as quais adoto para evitar fastidiosa repetição e nos termos do
permissivo contido no art. 252 do Regimento Interno desta A. Corte1, cuja
aplicabilidade encontra respaldo na jurisprudência do E. STJ2.

Como bem pontuado, a preliminar de ilegitimidade de parte
não comporta acolhida, à medida que a aposentadoria do servidor público é
ato administrativo complexo, envolve a Administração direta em razão da
cessação do vínculo funcional e concessão da aposentação, e a
1 RITJSP: “Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
2 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n.
641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL,
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma,
Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015102-60.2017.8.26.0451 - Comarca de Piracicaba - Voto no 33.925 - lt
5
Administração indireta quanto ao pagamento dos proventos.

No mais, estabelece o art. 27 da Lei 1.010/2007 que O Estado
de São Paulo é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do
RPPS e do RPPM decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários, observada a
insuficiência apurada em cada um dos Poderes e órgãos autônomos.

Correta, pois, a formação do litisconsórcio entre o Estado e a
SPPREV para integrarem conjuntamente o polo passivo da demanda.

No mérito, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

O autor foi admitido no cargo de Professor Estadual Educação
Básica II, sob o regime da Lei Estadual no 500/74e teve a aposentadoria
concedida em 01/15/2015 pela média de carga horária nos últimos 60
meses trabalhados. Formulou pretensão de ter assegurado o direito de optar
pela melhor média de carga horária para aposentação, na forma prevista na
Lei Complementar Estadual no 836/97 que instituiu o plano de carreira,
vencimentos e salários para os integrantes do quadro do Magistério da
Secretaria da Educação, e assim dispõe:
Artigo 39 - Os docentes, ao passarem à inatividade, terão seus proventos
calculados com base nos valores previstos nas Escalas de Vencimentos
de que tratam o artigo 32 e o inciso I do artigo 2o das Disposições
Transitórias desta lei complementar, observado o respectivo Nível, sendo
esses proventos apurados sobre o número de horas que resultar da média
da carga horária cumprida nos últimos 60 (sessenta) meses
imediatamente anteriores ao pedido de aposentadoria.
(...)
§ 4o - Fica assegurado ao docente titular de cargo o direito de optar, por
ocasião da aposentadoria, em substituição ao cálculo no período
determinado no caput deste artigo, pela média obtida em período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015102-60.2017.8.26.0451 - Comarca de Piracicaba - Voto no 33.925 - lt
6
anterior à vigência desta lei complementar, correspondente: (redação
dada pela Lei Complementar Estadual no 958/04) 1. Durante qualquer
período de 84 (oitenta e quatro) meses ininterruptos em que prestou
serviços contínuos, sujeito à mesma jornada de trabalho docente,
efetuada a devida equivalência entre horas e horas-aula; (redação dada
pela Lei Complementar Estadual no 958/04) 2. Durante qualquer período
de 120 (cento e vinte) meses intercalados e de sua opção, em que prestou
serviços sujeito à mesma jornada de trabalho docente, efetuada a devida
equivalência entre horas e horas aula. (redação dada pela Lei
Complementar Estadual no 958/04).

Apegam-se os recorrentes à interpretação literal da lei que
prevê a opção aos titulares de cargo efetivo.

Não obstante, pacificado restou entendimento jurisprudencial
acerca da igualdade de tratamento a ser conferida aos servidores
contratados nos termos da Lei 500/74, com extensão dos benefícios
assegurados ao funcionário público titular de cargo efetivo.
Encerrou-se celeuma antes trazida à lume à luz do tratamento
igualitário conferido pelo art. 39 da Constituição Federal e art. 124 da
Constituição Estadual aos Servidores da Administração Pública, sem
distinção, independente da forma de admissão.

Vedado o tratamento desigual entre os servidores públicos em
cargos de atribuições ou assemelhados, a expressão Servidor Público
Estadual passa a designar a categoria em sentido amplo.

Não mais se justifica a distinção entre funcionários efetivos,
nomeados ou contratados, de forma que ao contratado pela Lei no 500/1974
é reconhecido o direito que assiste ao funcionalismo público, em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015102-60.2017.8.26.0451 - Comarca de Piracicaba - Voto no 33.925 - lt
7
princípio da isonomia entre função-atividade da mesma natureza e igual
denominação, como também já assente em questões outras como ao direito
sobre a sexta-parte e licença-prêmio.

Cumpre anotar que ao consolidar o tratamento isonômico aos
Servidores da Administração Pública, a LC. no 1010/2009, que criou a
SPPREV, equiparou os admitidos na forma da Lei no 500/74 aos titulares
de cargo efetivo para fins de aposentadoria. A saber:
Artigo 2o - São segurados do RPPS e do RPPM do Estado de São Paulo,
administrados pela SPPREV:
(...)
§ 2o - Por terem sido admitidos para o exercício de função permanente,
inclusive de natureza técnica, e nos termos do disposto no inciso I deste
artigo, são titulares de cargos efetivos os servidores ativos e inativos
que, até a data da publicação desta lei, tenham sido admitidos com
fundamento nos incisos I e II do artigo 1o da Lei no 500, de 13 de
novembro de 1974.

Bem se vê do arcabouço de normas que regulam a matéria não
comportar mais a dispensa de tratamento diferenciado ao servidor admitido
pela Lei Estadual no 500/74.

Neste sentido posiciona-se a jurisprudência desta E. Corte e
desta C. Oitava Câmara de Direito Público:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR PÚBLICO
INATIVO DOCENTE REVISÃO DE APOSENTADORIA FORMA
DE CÁLCULO APLICAÇÃO DO ART. 39, § 4o, DA LC no 836/97
ADMISSÃO PELA LEI 500/74 IRRELEVÂNCIA. Professora estadual
aposentada, cujos proventos foram calculados com base na carga
horária dos últimos 60 meses. Pretensão de reconhecimento do direito à
prerrogativa de optar pelo melhor período para se apurar a média de
carga horária para servir de base ao cálculo do valor dos proventos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015102-60.2017.8.26.0451 - Comarca de Piracicaba - Voto no 33.925 - lt
8
conforme permitido ao servidor titular de cargo público pelo art. 39, §
4o, LC 836/97. Impossibilidade de exclusão dos servidores admitidos pela
Lei no 500/74. Pedido procedente. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (Apelação Cível 1007095-23.2018.8.26.0038; Relator: Décio
Notarangeli; 9a Câmara de Direito Público; j. 11/07/2019).
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - Admissão na forma da LE no
500/74 - Pretensão de reconhecimento do direito ao cálculo dos
proventos de aposentadoria de acordo com a melhor média - Direito
previsto na LCE no 836/97 aos servidores titulares de cargo efetivo -
Equiparação no caso - Art. 2o, § 2o da LCE no 1.010/07 - Precedentes -
Recurso não provido. (Apelação no 1005054-54.2016.8.26.0038, 1a
Câmara de Direito Público, relator: Luís Francisco Aguilar Cortez, j.
19/12/2017).
APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança
Professora estadual aposentada, admitida pela Lei 500/74 - Revisão de
aposentadoria, com base na melhor média de carga horária, nos termos
do art. 39, § 4o, da LCE no 836/97 - Ordem concedida Preliminar de
litispendência afastada - Pretensão de reforma Impossibilidade Direito
de optar pela carga horária que deve ser estendido também aos
professores ocupantes de função-atividade, sob pena de afronta ao
princípio da isonomia - Precedentes - Rejeição de matéria preliminar
Apelação a que se nega provimento, com solução extensiva ao reexame
necessário. (Apelação no 0070259-86.2011.8.26.0114, relatora: Maria
Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público, julgada j. 15/9/2014).
APELAÇÃO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, ADMITIDA
SOB A ÉGIDE DA LEI No 500/1974 - REVISÃO DA APOSENTADORIA
Passagem à inatividade na vigência da Lei Complementar no 836/1997,
alterada pela Lei Complementar no 958/2004 - Lei que igualou, para fins
de apuração da média de carga horária, as jornadas anteriores à sua
vigência e aquelas então dispostas na norma superveniente -
Possibilidade de opção, por ocasião da aposentadoria, da melhor média
de carga horária Direito negado pela Administração, que se utilizou
dos últimos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores à concessão da
aposentadoria, em detrimento a períodos anteriores mais favoráveis,
como base de cálculo
principalmente, o período de 84 meses
ininterruptos (janeiro de 2003 a dezembro de 2009), constante da
planilha de fls. 11, dos autos Isonomia entre servidor titular de cargo
efetivo e aquele que exerce função-atividade Revisão da aposentadoria
nos termos do art. 39, § 4o, da LC no 836/97, atualizada pela LC no
958/2004
Honorários Advocatícios, moderadamente fixados

SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível
1005160-50.2014.8.26.0114; Relator: Antônio Celso Faria; 8a Câmara de
Direito Público; j. 09/11/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015102-60.2017.8.26.0451 - Comarca de Piracicaba - Voto no 33.925 - lt
9
Nesse compasso, inafastável o direito do autor em obter o
recálculo da aposentadoria para obter a melhor média de carga horária no
cálculo dos proventos, como reconhecido na r. sentença.

Consectário lógico da rejeição do apelo e da remessa
necessária é a majoração dos honorários advocatícios a serem fixados na
fase de cumprimento de sentença em 10%, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.

Com essas considerações, pelo meu voto, rejeitada a
preliminar de ilegitimidade, nega-se provimento ao recurso voluntário e
rejeita-se a remessa oficial.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)